Tribunal: TJDFT
Processo: 0716763-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA. TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. DETERMINAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que resolveu ação monitória, originada de ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada na inércia do autor em promover a citação válida do réu, mesmo após reiteradas intimações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia da parte autora capaz de justificar a resolução do processo sem análise de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC; e (ii) estabelecer se era necessária a intimação pessoal do autor antes da prolação da sentença terminativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A resolução do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC não exige a intimação pessoal da parte autora, sendo esta exigência aplicável apenas às hipóteses de abandono de causa previstas nos incisos II e III do referido artigo, conforme o §1o do mesmo dispositivo.
4. O processo depende de pressupostos objetivos e subjetivos de validade, sendo imprescindível a realização da citação válida do réu para que se estabeleça a relação processual e se viabilize o prosseguimento da ação.
5. O banco autor foi reiteradamente intimado para promover a regular distribuição e acompanhamento de cartas precatórias expedidas para tentativa de citação do réu, mas se manteve inerte.
6. A tentativa de citação por aplicativo de mensagens foi efetivamente realizada, sem sucesso, sendo incabível a repetição da diligência com base em novo requerimento que se limitava a indicar o mesmo número telefônico anteriormente utilizado.
7. A alegação de que haveria pedido pendente de citação por edital não se sustenta, pois tal pleito não foi acolhido em razão da existência de cartas precatórias em trâmite, cujo andamento não foi devidamente promovido pela parte autora.
8. O prolongado decurso de tempo desde o ajuizamento da ação (quatro anos) sem a efetivação da citação do réu, apesar das múltiplas oportunidades conferidas ao autor, evidencia a desídia da parte, incompatível com os princípios da celeridade e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A ausência de citação válida do réu, apesar das diligências infrutíferas e da inércia da parte autora em promover o regular andamento da ação, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. A resolução do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC prescinde de intimação pessoal da parte autora.
3. O princípio da instrumentalidade das formas não justifica a perpetuação da marcha processual em face da conduta desidiosa da parte autora.